Tribunal: TJMT
Processo: 1001090-72.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-06-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1001090-72.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Compra e Venda, Evicção ou Vicio Redibitório, Honorários Periciais]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[SAULO RONDON GAHYVA - CPF: 991.969.641-20 (ADVOGADO), MARAZUL VEICULOS COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - ME - CNPJ: 26.766.337/0001-06 (AGRAVANTE), HASSAN ZAKI FARES - CPF: 968.784.441-87 (AGRAVADO), KIA MOTORS DO BRASIL LTDA. - CNPJ: 63.728.562/0001-76 (AGRAVADO), TATIANE CARLA GOMES DE CASTRO - CPF: 780.094.721-15 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, RECURSO CONHECIDO EM PARTE E NESSE PONTO DESPROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.
E M E N T A

EMENTA

AGRAVO INTERNO - DECISÃO QUE NÃO CONHECEU AGRAVO DE INSTRUMENTO PELA VIOLAÇÃO DA UNIRRECORRIBILIDADE - AUSÊNCIA DE NOVOS ELEMENTOS CAPAZES DE MODIFICAR A DECISÃO ATACADA - RECURSO CONHECIDO EM PARTE E DESPROVIDO.

Estando devidamente fundamentada a decisão e não havendo novos elementos nos autos capazes de modificar o entendimento adotado, a manutenção da decisão proferida é medida que se impõe.

R E L A T Ó R I O

AGRAVO INTERNO INTERPOSTO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1001090-72.2025.8.11.0000.

AGRAVANTE:

MARAZUL VEÍCULOS COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA – ME.

AGRAVADO:

HASSAN ZAKI FARES e KIA MOTORS DO BRASIL LTDA.

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno proposto por
MARAZUL VEÍCULOS COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA – ME.

em face de decisão que não conheceu o Recurso de Agravo de Instrumento interposto pela mesma.

A Agravante assevera, em suma
“O agravo de instrumento não foi conhecido sob o argumento de que já havia sido interposto o agravo de instrumento no 1029250-44.2024.8.11.0000 em face da mesma

decisão. Porém, sempre com o devido respeito, temos que, embora os embargos de declaração tenham o efeito integrativo, certo é que foram proferidas duas decisões diversas.”

Menciona
“Eventual violação ao princípio da unirrecorribilidade não se encontra entre os agravos de instrumento, mas sim em face dos embargos de declaração opostos em face da decisão de id. 169446876, que também foi objeto do agravo de instrumento no 1029250-44.2024.8.11.0000. Sendo assim, entendendo a presente Turma por eventual reconhecimento da violação ao princípio supramencionado, o não conhecimento não recai sobre o presente agravo, mas ao primeiro agravo de instrumento interposto de no 1029250-44.2024.8.11.0000.”

No mérito pelo provimento.

Não foram apresentadas contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARIA HELENA G. PÓVOAS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Analisando as razões recursais, verifica-se que não há qualquer fato novo ou elementos diversos que autorizem a modificação da decisão proferida.

Embora alegue a Agravante que recorreu de decisões distintas, a ser afastado o princípio da unirrecorribilidade, tal questão fora esclarecida na decisão agravada, a saber:

“No caso, a parte agravante já havia recorrido da presente decisão por meio do Agravo de Instrumento n. 1029250-44.2024.8.11.0000, julgado em 12/12/2024 pelo DESPROVIMENTO do Recurso, a saber:

“EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - DECADÊNCIA AFASTADA - DEFEITO EM COMPRA E VENDA DE AUTOMÓVEL

- APLICAÇÃO DO CDC - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - REQUISITOS DO ART. 6o, VIII, CDC PREENCHIDOS - RECURSO CONHECIDO EM PARTE E DESPROVIDO.

Preenchidos os requisitos previstos no art. 6°, VIII, do CDC, escorreita a decisão que determinou a inversão do ônus da prova em desfavor da Agravante.”

Destarte, inviável o reconhecimento do presente Recurso. De uma simples leitura do caderno processual vislumbra-se a interposição de Agravo de Instrumento com relação à mesma decisão, proferida em 17/09/2024.

Com efeito, não há como promover novo julgamento contra decisão já recorrida e mantida, o que importaria em inegável transgressão aos princípios unirrecorribilidade recursal e segurança jurídica.

Registra-se que uníssona a Jurisprudência no sentido de que, considerando o ordenamento jurídico vigente, salvo exceções expressas em lei, cada decisão judicial somente pode ser atacada por único tipo de Recurso, adequado ao inconformismo da parte.

Sobre o tema, confira ainda a lição de Nelson Nery Jr:

"Pelo princípio da singularidade, de cada decisão judicial recorrível, é cabível um único tipo de recurso, vedada à parte ou interessado interpor mais de um tipo de recurso contra a mesma decisão. O dogma da singularidade não impede que sejam interpostos mais de um recurso da mesma espécie contra a mesma decisão judicial. Assim, vencidos recíproca e parcialmente autor e réu, cada qual poderá interpor recurso de apelação contra sentença, sem que isto constitua ofensa ao princípio da singularidade." (in ‘Código de Processo Civil Comentado e Legislação Extravagante’, 11a edição, São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2010, p. 844 – grifei)

A propósito é a jurisprudência deste Sodalício:

“RECUPERAÇÃO JUDICIAL – PLANO HOMOLOGADO – INTERPOSIÇÃO DE DOIS RECURSOS CONTRA A MESMA DECISÃO – IMPOSSIBILIDADE – OFENSA AO PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE RECURSAL – RECURSO NÃO CONHECIDO. Não se conhece de agravo de instrumento que pretende questionar novamente a matéria já ventilada em outro recurso contra a mesma decisão, sob pena de ofensa ao princípio da unirrecorribilidade.” (TJMT, N.U 1012637-56.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/04/2019, Publicado no DJE 02/05/2019)

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - INTERPOSIÇÃO DE DOIS RECURSOS CONTRA A MESMA DECISÃO - PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE - DUPLICIDADE - PRECLUSÃO CONSUMATIVA - NÃO CONHECIMENTO. A duplicidade na oposição de Declaratórios contra a mesma decisão impede o conhecimento dos segundos Embargos, em face do Princípio da Unirrecorribilidade.” (RED n. 55.573/2011, 2a Câm. Cív., Rel. Dr. Marcelo Souza de Barros, j. 29.06.2011 – negritei)

“AGRAVO REGIMENTAL – PRELIMINAR – NÃO CONHECIMENTO - INTERPOSIÇÃO DE DOIS RECURSOS CONTRA A MESMA DECISÃO - IMPOSSIBILIDADE - PRECLUSÃO CONSUMATIVA - PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE - RECURSO NÃO CONHECIDO. O princípio da unirrecorribilidade estabelece ser vedada a interposição de dois recursos contra a mesma decisão. A análise se restringe ao recurso interposto primeiramente, porquanto o segundo acha-se atingido pela preclusão consumativa. Precedentes.” (RAR n. 132.546/2011, 6a Câm. Cív., Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, j. 25.01.2012 – negritei)

Ainda:

“PROCESSUAL CIVIL. ÚNICA DECISÃO. DUPLA INTERPOSIÇÃO DE AGRAVOS DE INSTRUMENTO. DESCABIMENTO. PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE. O princípio, óbvio, é caber um único recurso quanto à mesma decisão, afirmando-se ainda mais descabida a duplicidade de interposição, quando as impugnações são da mesma natureza e apresentam idêntica causa de pedir e pedido recursais. A ofensa ao princípio da unirrecorribilidade conduz a que não se conheça do recurso dúplice. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO.(Agravo de Instrumento, No 53087420620248217000, Vigésima Primeira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Armínio José Abreu Lima da Rosa, Julgado em: 23-10-2024)”

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO TRIBUTÁRIO. DUPLA INTERPOSIÇÃO DE AGRAVOS DE INSTRUMENTO. DESCABIMENTO. PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO.(Agravo de Instrumento, No 50065227420258217000, Vigésima Primeira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Liselena
Schifino Robles Ribeiro, Julgado em: 15-01-2025)”

Ante o exposto, em decisão monocrática, NÃO CONHEÇO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO POR MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL nos termos do art. 932, inciso III, do novel Código de Processo Civil.”.

Como se vê, a Recorrente faz uso de suas prerrogativas recursais para buscar a modificação do julgado sem que houvesse elementos capazes a modificar a fundamentada decisão objurgada, assim, esta há de ser mantida.

A propósito:

“AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO DEFERIDO– BLOQUEIO TOTAL DA CONTA CORRENTE DOS EXECUTADOS ATÉ PERFAZER O MONTANTE INDICADO PELO JUIZ– IMPOSSIBILIDADE –ART.13, § 2o, DO REGULAMENTO DO BANCO CENTRAL DO BRASIL, BACENJUD 2.0 – NECESSIDADE DE REITERAÇÃO DO PEDIDO DE PENHORA VIA BACENJUD, ANTE A EXISTÊNCIA DE SALDO INSUFICIENTE – NECESSIDADE DE EXPEDIÇÃO DE NOVA ORDEM DE BLOQUEIO PELO JUÍZO –AUSÊNCIA DE FUNDAMENTOS NOVOS CAPAZES DE ENSEJAR A REFORMA DA DECISÃO AGRAVADA RECURSO DESPROVIDO.
O desprovimento do agravo regimental é medida que se impõe quando a decisão agravada encontra-se devidamente fundamentada e o Recorrente não traz elementos novos capazes de ensejar a sua reforma
. (...). (AgR 35162/2017, DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 27/06/2017, Publicado no DJE 03/07/2017)
(destaquei)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso, mantendo a decisão pelos seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/06/2025